Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RESTRITA À AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com a vigência do art. 381 do CPC de 2015, foi excluída da ordem jurídica a ação cautelar de produção antecipada de provas, passando a pretensão a ser tratada como procedimento de jurisdição voluntária, não contencioso.

2. Ainda que ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a valoração e definição da existência ou não de direito que o autor alega possuir em face do réu, sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC.

3. Definir a subsistência da relação jurídica, delimitar o direito aplacado ao litígio, e valorar as consequências da falta de exibição de documento, em julgamento de mérito, extrapola o objeto do pedido de jurisdição voluntária de produção antecipada de prova.

4. No pedido de produção antecipada de provas, caso seja produzida a prova postulada, ou mesmo que se mostre inviável sua produção, deve o Juízo da causa se limitar a extinguir o procedimento, expondo os motivos pelos quais reputa exaurido seu objeto, sem valoração de mérito, ficando os autos disponíveis às partes para extração de cópias para subsidiar o ajuizamento de ação contenciosa, conforme expresso no art. 383 do CPC.

5. Apesar de o § 4o, do art. 382 do CPC dispor que o procedimento de produção antecipada de provas não admite a apresentação de defesa ou de recurso, salvo no caso de improcedência, é possível o conhecimento e provimento de recurso de apelação contra sentença proferida extra petita, para além dos limites do procedimento de jurisdição voluntária, justamente por cuidar de questões que extrapolam o objeto da ação.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de prova quando for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados. (Acórdão 1614369, 07019517220178070017, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.